Tribunal: TJES
Processo: 5008897-59.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008897-59.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: THIAGO SOARES

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5008897-59.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: THIAGO SOARES

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. FALTA GRAVE DE EVASÃO. VALORAÇÃO DO REQUISITO SUBJETIVO À LUZ DO HISTÓRICO PRISIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em execução penal interposto por Thiago Soares contra decisão da 2ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que indeferiu pedido de livramento condicional com base na ausência do requisito subjetivo, em razão de falta grave cometida em 25/10/2023, consubstanciada no não retorno de saída temporária e recaptura apenas em 28/12/2023, conduta devidamente homologada. A defesa sustenta o preenchimento do requisito objetivo desde 12/03/2025 e a superação da falta pela atual conduta classificada como “ótima”, requerendo a concessão do benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a falta grave de evasão, ocorrida durante a execução da pena, impede a concessão de livramento condicional, mesmo diante de conduta prisional posteriormente classificada como “ótima”.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão do livramento condicional exige o preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos previstos no art. 83, III, “a”, do Código Penal, sendo este último aferido com base no comportamento global do apenado durante a execução da pena.

A falta grave cometida pelo agravante – evasão do sistema prisional – compromete de forma severa a confiança necessária à concessão do benefício, revelando conduta que afronta o dever de cumprimento da sanção penal.

A avaliação do requisito subjetivo não se restringe à ausência de novas faltas ou à classificação atual da conduta carcerária, devendo levar em conta todo o histórico de execução, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ (Tema Repetitivo 1161 – REsp n. 1.970.217/MG).

A relativa proximidade temporal da falta grave e sua gravidade intrínseca constituem fundamentos legítimos e suficientes para a negativa do livramento condicional, em consonância com a legislação penal e a orientação dos tribunais superiores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A prática de falta grave de evasão, ainda que antecedida por conduta posteriormente classificada como “ótima”, constitui óbice legítimo à concessão do livramento condicional, por revelar insuficiente assimilação da finalidade ressocializadora da pena.

A aferição do requisito subjetivo do art. 83, III, “a”, do Código Penal deve considerar o histórico prisional global do apenado, e não apenas o período recente de execução.

A ausência de faltas disciplinares nos meses seguintes a uma infração grave não garante, por si só, o preenchimento do requisito subjetivo necessário ao livramento condicional.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 83, III, “a”; CPP, art. 583.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.970.217/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Terceira Seção, j. 24.05.2023, DJe 01.06.2023 (Tema 1161).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5008897-59.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: THIAGO SOARES

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Agravo em Execução Penal
interposto por
THIAGO SOARES
em face da r. Decisão (ID 14086067), proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES, nos autos do processo de execução tombado sob nº 0003847-22.2016.8.08.0011, por meio da qual foi indeferido o pedido de livramento condicional, pelo não preenchimento do requisito subjetivo, ante a prática de falta grave em 25/10/2023, já homologada.

Nas razões recursais (ID 14086067), a d. Defesa sustenta que o agravante preenche o requisito objetivo desde 12/3/2025 e apresenta atestado de conduta carcerária classificada como “ótima”. Argumenta que a referida falta ocorreu há período considerável, estando superada pela atual conduta favorável.

Requer, assim, o provimento do recurso para concessão do livramento condicional, com a devida formação do translado nos termos do art. 583, do Código de Processo Penal.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Extrai-se dos autos que o agravante foi condenado pela prática dos crimes previstos art. 33,
caput,
e § 4º, da Lei nº 11.343/06, conforme processos nº 0018331-13.2014.8.08.0011, 0077575-38.2012.8.08.0011, 0005883-71.2015.8.08.0011 e 0011725-71.2011.8.08.0011, com pena unificada de 18 (dezoito) anos e 11 (onze) meses de reclusão pela prática dos crimes previstos art. 33,
caput,
e § 4º, da Lei nº 11.343/06.

A controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de a
falta grave
cometida durante a execução da pena ser considerada, de forma perene, como obstáculo à concessão do livramento condicional, notadamente quando ultrapassado certo lapso temporal desde sua ocorrência.

Nos termos do art. 83, inciso III, alínea “a”, do Código Penal, o livramento condicional somente poderá ser concedido ao condenado que comprove, além do cumprimento de fração da pena (requisito objetivo), o
bom comportamento durante a execução da pena
(requisito subjetivo), aferido de forma abrangente, não se restringindo a lapso temporal fixo.

No caso, conforme reconhecido na decisão agravada, o reeducando
preenche o requisito objetivo
para o benefício desde 12/3/2025. Contudo, foi indeferida a concessão do livramento condicional sob o fundamento da ausência do requisito subjetivo, diante da prática de
falta grave em 25/10/2023
, consubstanciada no não retorno de saída temporária, com
recaptura somente em 28/12/2023
, conduta devidamente
homologada
nos autos da execução penal.

Embora a Defesa sustente que o reeducando apresenta atestado de conduta classificada como "ótima", e que a falta grave teria sido cometida há tempo suficiente para não mais produzir efeitos, tal alegação não prospera.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a avaliação do requisito subjetivo deve considerar todo o histórico prisional, e não apenas os últimos meses de cumprimento da pena.

Inicialmente, observa-se que a falta disciplinar praticada pelo agravante, ocorrida há aproximadamente dois anos, não pode ser considerada pretérita ou destituída de relevância, sobretudo em se tratando de execução penal de longa duração e diante da gravidade da conduta perpetrada.

No que se refere ao bom comportamento carcerário, requisito subjetivo para a concessão do livramento condicional, cumpre esclarecer que este não se restringe à ausência de faltas disciplinares recentes. A aferição da conduta do reeducando deve considerar o conjunto de sua trajetória prisional, avaliando-se a efetiva assimilação da finalidade ressocializadora da pena e o desenvolvimento de senso de responsabilidade.

Nesse sentido, é firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1161), no sentido de que:

“A valoração do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional – bom comportamento durante da execução da pena (art. 83, inciso III, alínea "a", do Código Penal) – deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 (doze) meses referido na alínea "b" do mesmo inciso III do art. 83 do Código Penal.”

(REsp n. 1.970.217/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 24/5/2023, DJe de 1/6/2023.)

Portanto, a falta grave de evasão, por sua natureza e relativa recentidade, constitui fundamento idôneo e suficiente para o indeferimento do livramento condicional, não por um viés unicamente punitivo, mas por demonstrar, de forma inequívoca, que o Agravante ainda não desenvolveu o senso de responsabilidade e a disciplina indispensáveis para o retorno antecipado ao convívio social.

Logo, não se vislumbra ilegalidade ou desproporcionalidade na negativa do livramento condicional. Ao revés, a decisão está alinhada à legislação vigente e à orientação dos Tribunais Superiores, não sendo possível cogitar-se de reabilitação automática em razão da ausência de novas faltas nos meses subsequentes.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)